Tribunal: TJDFT
Processo: 0745977-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O presente Conflito de Competência foi instaurado em sede de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em desfavor da empresa Executada, em razão do inadimplemento de contratos de compra e venda de imóveis celebrados entre a requerida e os contratantes.
2. Inaplicável à hipótese a tese firmada pela Câmara de Uniformização deste eg. TJDFT no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, pois, no presente caso, o consumidor encontra-se no polo ativo da demanda.
3. Estando o consumidor no polo ativo, a competência territorial é relativa, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15, segundo os quais a competência relativa somente pode ser afastada a pedido da parte Ré.
4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, o Suscitado.